Tribunal: STF
Processo: ARE 1099157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38, que fundamenta a autuação da ANP no caso, foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Precedentes.



    2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o provimento do recurso extraordinário para fins de observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria é medida que se impõe. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.